Tribunal: TJES
Processo: 5008022-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008022-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: NILZA DA CONCEICAO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008022-89.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: NILZA DA CONCEICAO NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. RENDIMENTOS EQUIVALENTES A UM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada Nilza da Conceição Nascimento, em execução extrajudicial, sob o fundamento de que a devedora aufere renda equivalente a um salário-mínimo, sendo a constrição incompatível com o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível penhorar 30% do salário da executada, para satisfação de dívida não alimentar, quando a remuneração mensal corresponde a aproximadamente um salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o suficiente para assegurar a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 2.663.208/SP; AgInt no REsp 2.173.701/SP; AREsp 2.777.432/RJ).

4. A flexibilização somente se aplica quando houver excedente remuneratório, circunstância inexistente quando o devedor aufere renda equivalente ao salário-mínimo, verba destinada integralmente ao sustento básico.

5. A penhora de 30% sobre salário de R$ 1.518,00 reduziria a renda mensal da executada a valor insuficiente para manter o mínimo existencial, o que viola diretamente a finalidade protetiva do art. 833, IV, do CPC.

6. A analogia com o limite de consignação em folha não se aplica, pois empréstimo consignado pressupõe manifestação de vontade do contratante, enquanto a penhora constitui ato coercitivo estatal.

7. O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que não se admite penhora salarial quando o rendimento do devedor corresponde a cerca de um salário-mínimo, dada a evidente afetação do núcleo essencial da subsistência (TJES, AgInt 5012003-34.2022.8.08.0000).

8. Assim, a decisão agravada deve ser mantida por observar a legislação e a jurisprudência consolidada, protegendo a dignidade da devedora e assegurando a eficácia do art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de salário somente pode ser flexibilizada quando houver margem remuneratória que não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. É inviável a penhora, ainda que parcial, quando a remuneração mensal do devedor se limita ao valor aproximado de um salário-mínimo.

3. A analogia entre penhora e empréstimo consignado não se aplica, pois apenas este último decorre de manifestação de vontade livre do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e §2º; CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; STJ, AgInt no REsp 2.173.701/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/5/2025; STJ, AREsp 2.777.432/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJES, AI 5012003-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, por meio do qual, pretende
BANCO J. SAFRA S.A.
(ID 13820197), ver reformada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial (Processo de referência: 5007319-24.2022.8.08.0014), que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da executada
NILZA DA CONCEICAO NASCIMENTO
.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
a possibilidade de penhora parcial do salário do devedor, mesmo em se tratando de dívida não alimentar, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que relativiza a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC);
(ii)
a constrição de 30% da remuneração não comprometerá o mínimo existencial da Agravada; e
(iii)
a analogia com o limite de 30% estabelecido para a consignação em folha de pagamento reforça a tese de que tal percentual é passível de disposição.

O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
, mantendo-se a negativa de penhora, conforme Decisão Monocrática (ID 13879763), sob o fundamento de que a remuneração da executada, no importe de R$ 1.518,00, equivale a um salário-mínimo e que a constrição do percentual postulado feriria a dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado (ID 17280647).

Antes de adentrar no exame da controvérsia,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

“Quanto ao requerimento de penhora de salário no montante de 30% dos rendimentos do executado, sabe se que, na esteira do art. 833, X do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Todavia, de acordo com o Tribunal da Cidadania, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)”.

Logo é possível a penhora do salário se não prejudicar a dignidade do devedor.

Portanto, segundo análise que faço do caderno processual, verifico que o exequente aponta que a executada é servidora pública municipal de colatina, e que recebe remuneração mensal no valor de R$2.255,87 (dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no entanto, através da consulta ao portal da transparência, constatei que a remuneração percebida pela parte executada é de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais); decerto que os demais valores acrescidos informados pelo exequente correspondem a montante devido a título de terço de férias.

Dito isso, levando em consideração a necessidade de provimento do mínimo existencial (alimentação, aluguel, etc), entendo que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Executado acarretaria prejuízos ao sustento do devedor e de sua família, o que não se pode admitir.

(...)

Tecidas estas considerações, sem maiores delongas, deixo de acolher o requerimento de bloqueio de 30% dos proventos dos executados, pois sendo esses em valor equivalente a um salário-mínimo, entendo inviável a penhora de parte de seus proventos do devedor sem que seja prejudicado o seu sustento e de sua família.

Dito isso, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito para o andamento do feito, sob pena de suspensão (art. 921 do CPC).”

Cinge-se a controvérsia a aferir
a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para satisfação de dívida de natureza não alimentar, quando o valor dos vencimentos percebidos pela devedora se aproxima do patamar do salário-mínimo.

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

No entanto, “
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, motivo pelo qual “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
dmite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES.
SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.701/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS COMO REGRA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, RESPEITADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se aprecie novamente o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, desta vez à luz da jurisprudência do STJ, considerando o acervo fático-probatório dos autos, que não pode ser objeto de análise na estreita via do recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.777.432/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Portanto, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a
impenhorabilidade dos vencimentos
, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Tal regra visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor e à sua família os meios mínimos de subsistência.

No entanto, essa regra
comporta exceções
, especialmente quando se está diante da necessidade de se assegurar a
máxima efetividade da execução
, princípio consagrado no artigo 797 do CPC, que estabelece que a execução deve se realizar pelo modo menos gravoso ao devedor, mas também de forma efetiva para o credor. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, em situações específicas, a
penhora parcial de salários
, desde que seja
preservada a subsistência do devedor e de sua família
.

Logo, é
juridicamente possível a constrição parcial de salários
, mesmo diante da regra da impenhorabilidade, quando observadas as condições de
razoabilidade e proporcionalidade
, e respeitado o mínimo existencial do devedor. A flexibilização da regra de impenhorabilidade, nesses casos, se justifica pela
necessidade de efetividade da prestação jurisdicional
, permitindo que o processo de execução alcance seu fim sem violar os direitos fundamentais das partes envolvidas.

No caso, observa-se que a Agravada aufere remuneração mensal de
R$ 1.518,00
, conforme certidão dos autos, valor que se equipara, em termos práticos e jurídicos, ao salário-mínimo nacional. O pleito recursal visa a constrição de 30% dessa quantia, o que equivaleria a aproximadamente R$ 455,40. Tal desconto, se efetivado, reduziria a renda líquida da devedora a cerca de R$ 1.062,60. A destinação da verba salarial é, por excelência, o custeio das necessidades básicas, e a jurisprudência somente permite a relativização quando a renda do devedor ultrapassa o limite que assegura uma vida digna.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a penhora, ainda que parcial, de um salário que já se encontra no limite do mínimo existencial, compromete gravemente a capacidade de subsistência da executada. O argumento de analogia com o crédito consignado não prospera, porquanto o empréstimo consignado decorre de uma
livre manifestação de vontade
da parte em comprometer sua renda futura, enquanto a penhora se constitui em ato de
coerção estatal
.

Ademais, importante salientar que o entendimento desta Corte Estadual tem sido no sentido de proteger, prioritariamente, o núcleo essencial da subsistência. A penhora de 30% da quantia de R$ 1.518,00, a título de dívida comum, revela-se desproporcional e injustificada no quadro fático, desvirtuando a própria finalidade da relativização da impenhorabilidade, que pressupõe uma margem de excedente para ser aplicada. A proteção do salário, neste caso, deve prevalecer em sua plenitude, garantindo-se a eficácia normativa do art. 833, IV, do CPC.

A propósito, cito o seguinte julgado de minha Relatoria:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR.
PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDIMENTO MENSAL DE CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. 3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição ao salário de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; apelação cível nº 5012003-34.2022.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 06/06/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. P
ENHORA DE VALOR LOCALIZADO EM CONTA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria etc, prevista no artigo 833, inciso IV, CPC, pode ser mitigada, a fim de garantir a efetividade da execução, desde que o percentual penhorado não afete a subsistência do devedor e de sua família.
Considerando que o devedor aufere provento bruto de apenas um salário mínimo, não há como afastar a conclusão de que a importância bloqueada é destinada ao seu sustento e de que a constrição prejudicará sobremaneira o mínimo existencial.
(TJMS; AI 1405879-22.2025.8.12.0000; Angélica; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 28/05/2025; Pág. 141)

Nesse contexto,
a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
, na medida em que a renda da executada não ultrapassa o patamar de subsistência digna, tornando-a impenhorável nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO J. SAFRA S.A,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.